Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 CÓDIGO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 147 do Código Penal à pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.
3. Em suas razões, o apelante requer o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, para fixação da pena base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
4. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.
5. O recurso cinge-se à pena fixada.
6. A pena-base não foi fixada no mínimo legal, ante a valoração negativa na primeira fase de aplicação da pena. Com efeito, não são previstas em lei as frações de aumento e o quantum a ser estipulado, ficando ao prudente arbítrio do julgador, desde que devidamente fundamentado.
7. No caso, em relação à primeira fase da dosimetria da pena, assim foi fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal: “O acusado agiu com culpabilidade restando esta devidamente comprovada, merecendo sua conduta reprovação social e censura, pois na ocasião era-lhe exigível o respeito à norma. Sua folha de antecedentes penais registra uma condenação, portanto, incidência, porém será analisada na segunda fase da aplicação da pena. Inexistem informações nos autos quanto à conduta social do acusado ou a personalidade do acusado que lhe favoreçam. Não foram noticiados motivos relevantes para a prática do crime. Nada destaco de especial quanto às circunstâncias do crime. As consequências do crime foram graves, eis que abalou a psique da vítima, que teve sua rotina alterada. Atenta a essas diretrizes, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.”.
8. Em juízo, a vítima relatou que a dificuldade de convivência com o acusado, que é seu o irmão, devido ao comportamento agressivo deste, que perdura desde 2010 e, embora tenha narrado que a agressividade aumentou e que se sente impotente em relação às atitudes do irmão, infere-se que continuam residindo no mesmo local (ID 58873825 – 08min14seg). Assim, não vislumbrando justificativa para a valoração negativa das consequências do crime, a majoração da pena deve ser afastada, ante a ausência de comprovação inequívoca de que o mal causado pelo crime tenha transcendido o resultado típico do delito.
9. Por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso, praticado mediante violência à pessoa e no âmbito doméstico (processo no 2017.06.1.007742-7).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, afastando a causa de aumento de pena, em razão da valoração negativa das consequências do crime, reduzir a pena, na primeira fase, ao mínimo legal e, mantendo os demais critérios da dosimetria adotados na sentença, fixar a pena definitiva em 1(um) mês e 15(quinze) dias de detenção.
11. Sem custas e honorários.